Tribunal: TJBA
Processo: 8059109-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 8059109-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Impetrante: Dra. Narjara Sousa de Oliveira (OAB/BA 78.211) Paciente: Caroline de Oliveira Freitas Impetrado: Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA FUNDADA EM SIGILO INVESTIGATIVO. SUPERVENIÊNCIA DE AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor de investigada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, diante do indeferimento de seu pedido de habilitação nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 8147421-63.2025.8.05.0001. A defesa alegou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como afronta à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, pleiteando o acesso integral aos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de acesso da defesa aos autos do pedido de prisão preventiva, após o oferecimento da denúncia e o encerramento da fase inquisitorial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O oferecimento da denúncia e a consequente instauração da ação penal tornam superada a justificativa de sigilo fundada na necessidade de preservação de diligências investigativas, pois inicia-se a fase processual, na qual prevalecem os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor, no interesse do representado, o acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, desde que relevantes ao exercício do direito de defesa. 5. A manutenção do sigilo quanto aos autos do pedido de prisão preventiva, após a deflagração da ação penal e o cumprimento das medidas cautelares, configura constrangimento ilegal, por restringir indevidamente o exercício da defesa técnica. 6. Subsiste interesse processual no exame do mérito, mesmo após a instauração da ação penal, porquanto a negativa de acesso permanece vigente e repercute de forma direta e imediata sobre o pleno exercício do direito de defesa da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A defesa tem direito de acesso aos autos do pedido de prisão preventiva, após o oferecimento da denúncia, quando não mais subsistirem diligências sigilosas pendentes. 2. A negativa de acesso aos autos da medida cautelar, nessa hipótese, configura constrangimento ilegal por violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 7º, § 2º, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8059109-17.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a advogada NARJARA SOUSA DE OLIVEIRA, como paciente CAROLINE DE OLIVEIRA FREITAS e como autoridade impetrada o Juízo de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER a ordem, nos termos do voto da Relatora.